Tribunal: TJMT
Processo: 0015009-47.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015009-47.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO MARTINS - CPF: 231.247.278-35 (APELANTE), AIDA CRESCENCIA MARTINS PELICAS - CPF: 017.700.948-90 (APELANTE), LIVIA DE ANDRADE LOPES - CPF: 048.085.136-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AIDA CRESCENCIA MARTINS PELICAS - CPF: 017.700.948-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LIVIA DE ANDRADE LOPES - CPF: 048.085.136-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JULIO MARTINS - CPF: 231.247.278-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE EM CARÁTER RETROATIVO E CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – PRESCRIÇÃO – NÃO FLUÊNCIA - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - EFEITO MERAMENTE DECLARATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO À PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS RETROATIVOS CONFIGURADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – APELO DO REQUERIDO DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO.

1.

A
jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a suspensão do

prazo

de prescrição para os absolutamente incapazes retroage ao
momento

em

que

se

manifesta

a incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória. (REsp 1729615/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018).

2.

Se a sentença de interdição, segundo a jurisprudência prevalente, tem efeitos meramente declaratório, hão de ser reconhecidos os direitos do interditado, que antecedem aquele expresso reconhecimento da sua incapacidade, dentre os quais, o de não ter contra si fruído o prazo prescricional, sobretudo, no caso destes autos, em que já havia o usufruto do direito da pensão por morte, que, como visto, fora suspenso de modo indevido.

3.

Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Pagamento de Proventos de Pensão por Morte em Caráter Retroativo e Condenação ao Pagamento de Juros e Correção Monetária, ajuizada por Júlio Martins, representado por Aída Crescência Martins Pelícia, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para, reconhecendo ao autor o direito ao pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal, determinar que os valores devidos sejam submetidos a reajuste, mediante a atualização monetária e juros moratórios de acordo com o INPC, até 30/06/2009, e, após,

pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, até, 25/03/2015, e, por fim,

pelo emprego do IPCA-E

(id. 3194934).

Irresignado, Júlio Martins apela, para requerer a reforma da sentença hostilizada, reconhecendo-se que, na hipótese, não corre a prescrição, em virtude da sua incapacidade absoluta, sendo ele, pois, merecedor da pensão por morte em caráter retroativo, desde a suspensão do aludido benefício

(id. 3194936).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresenta as suas contrarrazões, e, concomitantemente, interpõe recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, para declarar a pretensão alcançada, por completo, pela prescrição (id. 3194939).

Em relação ao apelo do Ente Estadual, o autor juntou as suas contrarrazões (id. 3194946).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer do Douto Procurador Mauro Delfino César, opina pelo desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se integralmente o ato sentencial (id. 7434524).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Pagamento de Proventos de Pensão por Morte em Caráter Retroativo e Condenação ao Pagamento de Juros e Correção Monetária, ajuizada por Júlio Martins, representado por Aída Crescência Martins Pelícia, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, o que faço para:

i) determinar que a atualização dos valores, no que se refere ao período compreendido entre novembro/2000 e agosto/2007, seja reajustado com atualização monetária e juros moratórios de acordo com o INPC, até 30.6.2009, e, após, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, IPCA-E;

ii) extinguir o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Cóigo de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual será fixado por ocasião da liquidação da sentença, conforme determina o inciso II do § 4°do artigo 85 do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.(...)”

Da verificação do caderno processual eletrônico, infere-se que o autor é maior, absolutamente incapaz, filho do Sr. Pery Barbosa, ex-servidor público do Estado de Mato Grosso, falecido em 04/10/1965, e que, desde o falecimento do seu pai, rateava com a sua mãe a pensão por morte que a eles foi deferida.

Observa-se que, após o falecimento da sua genitora, em 27/06/1985, o aludido benefício foi suspenso e que, vindo a requerer a administrativamente o restabelecimento, em 04/11/2005, o pedido foi atendido, inclusive, com o pagamento retroativo referente ao quinquídio prescricional.

Aduzindo não dever correr contra si a prescrição, haja vista a sua incapacidade, desde os dois anos de idade, propôs a ação judicial, vindicando o pagamento da pensão, retroativa a outubro/2000, a partir de junho/1985, além dos juros e correção monetárias que afirmou não terem incidido sobre o retroativo que fora pago de forma inconteste.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas, para reconhecer ao autor o direito à atualização monetária do débito retroativo já reconhecido administrativamente.

Concluiu, o Juízo de Primeiro Grau, pela fluência da prescrição, a partir da sentença judicial que reconheceu a incapacidade do autor, que dataria de 05/10/1987 (id. 3194934 – pág. 4).

Inconformado, Júlio Martins apela, para requerer a reforma da sentença hostilizada, argumentando que, contra ele, não deve fluir qualquer prazo prescricional, posto que a sentença de interdição teria caráter meramente declaratório, devendo, pois, ser-lhe assegurado o restabelecimento da pensão por morte, em caráter retroativo, desde a suspensão do benefício

(id. 3194936).

Aduz que, se o entendimento do magistrado de primeira instância prevalecesse, a prescrição correria, por exemplo, também, contra os menores incapazes, haja vista possuírem tutores natos, os seus pais, que os representam para todos os atos da vida civil.

Sustenta ser pacífico o entendimento sedimentado pela jurisprudência e pela legislação, no sentido de que a prescrição não corre contra menores incapazes, e que esse mesmo raciocínio deveria ser aplicado ao maior incapaz, que, de igual modo, depende de um terceiro pleitear em seu favor.

Por essas razões, pugna pela reforma do ato sentencial, reconhecendo-se, por completo, os seus pedidos exordiais.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresenta apela, vindicando seja a pretensão declarada alcançada, por completo, pela prescrição (id. 3194939).

Defende o ente estadual que, uma vez que a suspensão do benefício ocorreu em 1985, a interdição do autor foi declarada judicialmente em 1987 e este formulou o seu requerimento administrativo, tão somente, em 2005, a prescrição teria alcançado o próprio fundo de direito.

Se acaso assim não entendido, requer que o benefício vigore, somente, a partir da data requerimento administrativo.

P
resentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer) de admissibilidade, recebo ambos os apelos.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside na verificação quanto à fluência, ou não, da prescrição, para o efeito do recebimento de pensão por morte em caráter retroativo, no caso de o beneficiário ser, reconhecidamente, um maior incapaz.

Sobre a matéria,
causas impeditivas ou suspensivas da prescrição
, os artigos 197 e 198, do Código Civil, dispõem que:

Art. 197. Não corre a prescrição:

I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal;

II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;

III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela.

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3
o
;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.

Anoto, a seguir, as disposições do artigo 3o, do Código Civil:

Art. 3
o
São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)
(Vigência)

I -
(Revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)
(Vigência)

II -
(Revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)
(Vigência)

III -
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)
(Vigência)

Sabe-se que a Lei n. 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe inovações às previsões contidas no Código Civil Brasileiro, dentre as quais, a revogação dos incisos do artigo 3o acima transcrito, cuja redação anterior era a seguinte:

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I – os menores de dezesseis anos;

II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a pratica desses atos;

III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

Nesta perspectiva, aqueles que, por
enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a pratica dos atos da vida civil, tal como o autor desta demanda, deixaram de figurar como absolutamente incapazes no Código Civil, passando, então, a depender de uma declaração judicial, em que mensurado o grau dessa incapacidade, a ser suprida mediante a designação de um tutor ou curador.

In casu
, os autos revelam que a inicial desta ação foi protocolizada em 13/05/2010 (id. 3194856 – pág. 6), portanto, antes da alteração legislativa citada.

Notório, pois, pelo princípio do
tempus regit actum,
que há o dever, primeiramente, do reconhecimento de que esta demanda judicial foi proposta quando a legislação em vigor considerava o autor um absolutamente incapaz, de forma automática.

Em reforço à tese, tem-se o fato de que, na hipótese, houve a expressa declaração judicial de tal incapacidade, por ocasião da interdição do autor, em 05/10/1987.

A partir dessas premissas, a simples interpretação literal da legislação vigente ao tempo da propositura da demanda judicial
sub examine
permitiria a conclusão de que razão assiste ao autor, posto não dever fluir contra ele a prescrição.

Não bastasse isso, os julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a espécie vêm assentando o entendimento de que a sentença de interdição possui efeito meramente declaratório, ao passo que a constituição do direito, em si, retroage ao momento em que efetivamente manifestada a incapacidade.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIENTE. INCAPACIDADE ABSOLUTA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO MENTAL. INCAPACIDADE. EFEITOS DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. DECLARATÓRIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A ENTENDIMENTO DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA 11.960/2009. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PELO STJ SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS.

(...)

3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a suspensão do prazo de prescrição para os absolutamente incapazes
retroage ao momento em que se manifesta a incapacidade
, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória.

4. No julgamento do REsp 1.492.221/PR, da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou a seguinte tese: "As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança".

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp 1729615/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018) – (negritei)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDITADO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO: EFEITOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil, submetida à curatela, tem direito ao benefício de pensão por morte desde o óbito do Segurado, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias, uma vez que não se sujeita aos prazos prescricionais.

2. É firme o entendimento desta Corte de que a suspensão do prazo de prescrição para tais indivíduos ocorre no momento em que se manifesta a sua incapacidade,
sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória.

3. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1429309/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018) – (destaquei)

Como dito, o autor é incapaz desde os dois anos de idade e teve tal fato declarado, judicialmente, em
05/10/1987.

Não bastasse isso, no caso vertente, não se trata do reconhecimento inicial de um direito, posto que, desde a morte do seu pai, o autor recebia 50% dos seus proventos a título de pensão. Cuida-se, em verdade, do pedido do reconhecimento do direito ao pagamento retroativo de um benefício que, ao que tudo indica, teve o pagamento cessado, indevidamente, tanto que, assim que requerido administrativamente o restabelecimento, foi atendido prontamente.

Com essas considerações, tenho por clarividente que, na hipótese, não há falar na fruição do prazo prescricional, haja vista o beneficiário ser um maior absolutamente incapaz e, de consequência,
notório o seu direito à percepção do pagamento retroativo pretendido, desde a cessação indevida,
27/06/1985.

Sobre os juros e correção monetária
,
é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, nas condenações de natureza administrativas em geral:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(destaquei)

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ, que, no caso, corresponde, respectivamente,
a
o índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no INPC.

Anoto que os juros e correção monetária, mediante os índices acima apontados, devem incidir tanto sobre o retroativo pendente, reconhecido neste voto, quanto sobre o retroativo que já fora pago administrativamente, sem a devida atualização, conforme outrora deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. A correção monetária é devida desde o vencimento de cada parcela, enquanto os juros, a partir da citação válida.

Pelos fundamentos delineados, de rigor a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Instância Singela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Estado de Mato Grosso

e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
Júlio Martins,
para reconhecer-lhe o direito ao pagamento retroativo da pensão a ele faz jus, desde a cessação indevida,
27/06/1985
,

acrescido de juros e correção monetária, nos termos deste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021